Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-31.2020.8.11.0088
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000401-31.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA MERCES - CPF: 019.871.491-22 (APELADO), ATILA DA SILVA MERCES - CPF: 024.964.761-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Douglas Monteiro Nogueira (VÍTIMA), DOUGLAS MONTEIRO NOGUEIRA (VÍTIMA), JEFERSON DA SILVA MERCES - CPF: 019.871.491-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A
pelações ministerial e defensiva interpostas contra sentença, decorrente de veredi
c
to do Tribunal do Júri
,
que

condenou
o réu

à pena de
6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado [motivo fútil e à traição] tentado
(
art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
).

II. Questão em discussão

2
. Há duas questões em discussão:

(i)
verificar
se é possível
avaliar desfavoravelmente
o vetor dos
antecedentes com base
em
delito anterior
, mas com trânsito em julgado posterior
;

(
ii
) saber qual o patamar adequado da fração redutora prevista no art. 14, II, do CP, diante das circunstâncias concretas da tentativa.

III. Razões de decidir

4.
A
“
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se
cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (
AgRg
no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
30/09/2020)
” (
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.793.285/RS, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025).

5.

A
fração de redução pela tentativa fixada na sentença em 1/2 revela-se proporcional, pois, embora as lesões tenham sido leves, a vítima foi atingida em região vital (pescoço), sendo socorrida para evitar a consumação do homicídio

(
STJ,
AgRg
no HC n. 856.107/SP,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023
)
.

IV. Dispositivo

7.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
e
R
ECURSO
M
INISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO

para avaliar desfavoravelmente o vetor dos antecedentes e redimensionar a pena privativa
de liberdade para
6 anos e 8 meses de reclusão
, mantido o regime semiaberto por força do axioma do
non reformatio in pejus

(art. 617 do CPP).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000401-31.2020.8.11.0088

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JEFERSON DA SILVA MERCES

APELADO: JEFERSON DA SILVA MERCES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Em julgamento,
a
pelaç
ões

ministerial e defensiva
interposta
s
contra
sentença proferida pelo
Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Aripuanã
,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri
que
, nos autos da ação penal n.
1000401
-
31
.20
20
.8.11.00
88
,

condenou
JEFERSON DA SILVA MERCES
a
6
anos de reclusão, em regime

semiaberto
,
p
ela prática d
o crime de homicídio
qualificado [motivo
fútil e à traição
]
tentado

- art. 121, § 2o,
inc.
I
I e IV
,
c/c art. 14, inc. II, ambos
do CP

-
(id.
272529904
).

A

Defensoria Pública
, em assistência ao réu JEFERSON DA SILVA MERCES
,
argumenta que a dosimetria da pena estaria contrária ao texto penal porque
se
“
o apelante não percorreu grande parte do iter criminis do delito de homicídio, resultando de sua conduta lesão corporal leve, é cabível a aplicação da causa de diminuição da forma tentada no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
”.

Requer o provimento para “
readequar a pena, aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
”
.
P
requestiona

o
“
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; art. 1o, art. 59, 14, inciso II, art. 121, §2o, incisos II e IV, todos do Código Penal
”
(id.
2
72529917
).

Em
c
ontrarrazões
,

o órgão ministerial de primeiro grau

pugna pelo desprovimento (id.
272529920
).

A 1a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ

igualmente
alega que a dosimetria seria contrária ao texto legal porque:

1) na primeira fase, o juízo singular desconsiderou “
a condenação do acusado, já transitada em julgado, constante nos autos n. 2000041-40.2024.8.11.0088 – SEEU, como maus antecedentes
”;

2) a fração da tentativa aplicada pelo juízo de primeiro grau [1/2] seria inidônea ao considerar que “
a vítima foi atingida em região vital, cujo atendimento médico demonstrou-se imprescindível para a manutenção da sua vida, vez que foi socorrida e levada ao Hospital Municipal após a agressão, constituindo-se de uma tentativa cruenta
”.

Requer o provimento para “
no que tange a aplicação da pena, reconhecendo-se os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, e, na terceira fase, a aplicação da redução em razão da tentativa no patamar de 1/3 (um terço)
” (id. 272529916).

Em contrarrazões, o apelado JEFERSON DA SILVA MERCES argui que, “
caso não seja acolhidas as razões apresentadas pela Defesa em Razões de Apelação, seja mantida a decisão recorrida em seus exatos termos
” (id. 272529921).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça

exarou parecer p
el
o
“
pelo provimento parcial do recurso ministerial, para tão somente reconhecer os maus antecedentes do réu como circunstância judicial desfavorável na primeira fase dosimétrica, e pelo improvimento do recurso defensivo
”
, na lavra do Ilustre Procurador
de Justiça

Exmo

D
r

Élio Américo
(id.
278635882
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de novembro de 2019, por volta das 23h40min, na Boate Dallas Bar (ao Lado da Retificadora Aripuanã), Bairro Vila Operária, nesta cidade de Aripuanã/MT, o indiciado JEFERSON DA SILVA MERCES, vulgo “Téo”, tentou matar Douglas Monteiro Nogueira,
desferindo-lhe
golpe com objeto cortante, tipo caco de vidro, atingindo-lhe o pescoço, não consumando o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.
[...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência JEFERSON DA SILVA MERCES, vulgo “Téo”, como incurso nas penas dos artigos 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal [...].
”
(id.
158555303
)

A denúncia foi recebida (id.
158555317
).

O réu
foi pronunciado
(id.
158555396
)
.

S
ubmetido
a julgamento popular, o Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, conden
ou o apelante
pela prática do crime de
qualificado [motivo fútil e à traição] tentado
cometido em face da vítima Douglas Monteiro Nogueira
(id.
272529903
)
.

O Juiz-Presidente fix
ou
a reprimenda
em

6
anos de reclusão, em regime
semiaberto
(id.
272529904
)
.

Passo ao julgamento
das pretensões recursais
.

Para tanto, ao considerar que o
s recursos
ministerial e defensivo

se
limitam
à dosimetria da pena
, enfrento-os conjuntamente.

A
1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ aduz que
que a dosimetria seria contrária ao texto legal porque
,
na primeira fase, o juízo singular desconsiderou “
a condenação do acusado, já transitada em julgado, constante nos autos n. 2000041-40.2024.8.11.0088 – SEEU, como maus antecedentes
”
(id.
2725299
16).

Sobre essa circunstância
, o magistrado de primeiro grau
a
manteve neutr
a

por
que

“
o réu possui uma condenação definitiva (2000041-40.2024.8.11.0088 - SEEU), porém o trânsito em julgado ocorreu posteriormente aos fatos aqui discutidos, de modo que essa condenação não poderá ser levada em consideração para fins de valoração da pena base
” (id. 272529904).

Todavia
, a orientação do c. STJ
é no sentido de que, “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (
AgRg
no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
30/09/2020)
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.793.285/RS,
R
elator Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025
).

No caso, está configurado os maus antecedentes, por horas.

Explico.

E
m consulta ao
processo
executivo de pena
,
verifico
que o apelante foi condenado
po
r
lesão corporal

praticad
a
“
no dia 25 de novembro de
2019,
por volta das 04 h
”, com trânsito em julgado
em
31/7/2024 (
ação penal n.
1000153-60.2023.8.11.0088
),
enquanto
,
nest
e feito criminal
,
condenado
pel
o cometimento
por

homicídio qualificado tentado

“
no dia 25 de novembro de 2019,
por volta das 23h40min
”
, conforme narrado na denúncia
(id. 158555303).

Nesse quadro
,
a
prática de crime anterior,
ainda que por horas,
com condenação transitada em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes,

“
justificando-se o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto)
” (
N.U 1004771-84.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 3/4/2025
).

Antes de proceder à readequação da pena, enfrento a tese comum
, referente
à causa de diminuição da tentativa
(art. 14, inc. II, do CP)
.

A
questão em discussão reside
em verificar a
fração redutora: (i)
o órgão ministerial
defende o patamar mínimo
de
1/3
;
(
ii
)
e
a defesa o máximo de 2/3.

Na sentença,
o Juízo singular
considerou

a fração redutora
d
a metade (1/2)
justa e adequado
,
“
porquanto evidenciado que o réu percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço), até mesmo porque segundo o laudo pericial (id. 122178839) as lesões foram leves, tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)
” (id. 272529904).

De fato,
o perito médico
,
Dr. Agostinho Carvalho Teles (CRM-MT
755),

descreveu a lesão como sendo
“
ferida incisa, com 2,5 cm de comprimento e 3 pontos
de sutura,
na região:
carotidiana
esquerda
”, classificando-a “
de natureza leve
, produzida por instrumento de ação cortante
” (id. 158555310, pág.
14/19).

Em caso análogo, o c. STJ manteve
a
fração redutora da metade (1/2)
referente à
tentativa (art. 14, inc. II, do CP)
por considerar
a lesão na face lateral do pescoço
,
ainda que de
natureza leve
,
in
verbis
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. [...]. REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
PATAMAR DE 1/2 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]. 6.
No caso, a pena restou reduzida em 1/2 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo "praticado todos os atos executórios, tendo a ofendida sobrevivido ante o imediato e eficaz atendimento médico prestado" (e-STJ, fl. 29), devendo ser considerado que,
apesar de a vítima ter sofrido lesões corporais de natureza leve, foi atingida em região vital - sofreu lesão por golpe de faca na face lateral do pescoço à esquerda
, com 6 cm de extensão e outras superficiais na face palmar da mão esquerda -,
sendo de rigor a manutenção do redutor de 1/2, sob o título de causa de diminuição de crime
tentado
.
”
(
AgRg
no HC n. 856.107/SP,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023
) - grifado

Logo, entendo proporcional a fração de metade
(1/2).

P
asso ao redimensionamento da pena
.

Na primeira fase,
o Juiz-Presidente do Júri estabeleceu a pena-base em 14 anos de reclusão
ao
negativa
r
o vetor dos motivos por
considerar “
a existência do delito "duplamente qualificado", tenho que a qualificadora da traição deve ser utilizada efetivamente para qualificar o delito, restando o aumento pela motivação fútil neste quesito
” (id.
2725299004).

Registro que esse aumento
[de 2 anos sobre a pena mínima de 12 anos]
corresponde à fração
paradigma
de 1/6
, idônea.

Por
identidade

[idoneidade da fração de 1/6]
,
dada
a negativação d
a circunstância
dos antecedentes,
aumento a pena basilar
em 2 anos
para fix
á
-la em
16 anos de reclusão.

Na segunda fase,
igualmente
aplicável a fração
de 1/6 pel
a presença da atenuante da confissão

-
art. 65,
inc. III, ‘d’, do CP
– (STJ,
HC n. 914.540/PE,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025
)
, o que resulta na pena intermediária de
13 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira fase,
mantida a fração de metade (1/2) referente à tentativa
(art. 14, inc. II, do CP), torno definitiva a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão
.

Sobre o regime, ausente pedido ministerial
nesse ponto
,
preservo o semiaberto por força do axioma
non reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), pois, nessa situação
[
pena superior a 4 anos
e
inferior a 8 ano
s
; existência de vetores judiciais desfavoráveis]
, a teor do art. 33, § 3o, do CP, o c. STJ admite o fechado (
AgRg
no HC n. 944.480/PR,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025
).

Enfim
,

os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto
,

em
con
so
n
ância

ao
parecer da Procuradoria de Justiça
, conhecid
a
a pretens
ão
de
reexame
e
, no mérito,

RECURS
O
DE
FENSIVO DESPROVIDO
e
RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO
para
avaliar desfavoravelmente o vetor dos antecedentes e redimensionar a pena privativa de
liberdade para
6 anos e 8 meses de reclusão
, mantido o regime semiaberto (art. 617 do CPP).

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025